Tribunal: TJDFT
Processo: 0720562-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720562-85.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SILVEIRA &amp; SILVEIRA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, MARCOS DE SOUSA SILVEIRA, MARIA DO PERPETUO DO SOCORRO FERNANDES SILVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Consoante ofício de id 32502547, em juízo de retratação, foi proferida nova decisão que determinou a realização de nova avaliação do imóvel. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto (CPC 1.018, § 1o). Posto isso, não conheço do agravo de instrumento e, consequentemente, do agravo interno (id 27569924). Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 16/02/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR